Tribunal: TJSP
Processo: 1014515-55.2016.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Ação de cobrança referente a material cirúrgico não custeado pelo convênio firmado entre a Autora, Cruz Azul de São Paulo, e a Caixa Beneficente da Polícia Militar. Controvérsia que diz respeito a plano de saúde. Competência preferencial da Primeira Subseção de Direito Privado do Tribunal. Recurso não conhecido.